Tribunal: TJSP
Processo: 2373707-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que considerou insuficientes as informações apresentadas para identificação e individualização dos usuários do aplicativo Whatsapp e intimou o devedor a fornecer o registro do IMEI do aparelho celular utilizado pelo golpista, bem como eventuais dados pessoais e outras informações em seu poder no prazo de cinco dias, pena de majoração da multa diária já fixada em

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que considerou insuficientes as informações apresentadas para identificação e individualização dos usuários do aplicativo Whatsapp e intimou o devedor a fornecer o registro do IMEI do aparelho celular utilizado pelo golpista, bem como eventuais dados pessoais e outras informações em seu poder no prazo de cinco dias, pena de majoração da multa diária já fixada em anterior decisão. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não demonstrada, o que desautorizava a conversão da obrigação em indenização por perdas e danos assim como o afastamento ou redução da multa. Recurso improvido.